Tribunal: TJSP
Processo: 1014575-66.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1014575-66.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de
Santos, em que é embargante SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO E
INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO GRANDES LAGOS DO PARANÁ E
LITORAL PAULISTA, é embargada LARISSA DE CASTRO FERREIRA
SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014575-66.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1014575-66.2017.8.26.0562/50000
EMBARGANTE
Sicredi
Coop.
de
Crédito
e
Investimento de Livre Admissão Grandes Lagos do Paraná e Litoral Paulista
EMBARGADA

Larissa de Castro Ferreira Santana
VOTO N° 38.545
EMENTA
-
Embargos
de
declaração.
Inocorrência dos vícios alegados pela recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que, em autos de ação de busca e apreensão de bem
fiduciariamente alienado, negou provimento à apelação da autora.
A embargante afirma que ao assim decidir o
acórdão incorreu em contradição, já que o documento acostado pela
embargada teve seus temos adulterados, tanto que o laudo pericial concluiu
por “evidências de falsidade”.
É o relatório.
Como se confere a fls. 730 e seguintes, o
acórdão textualmente indicou as razões de fato e de direito pelas quais o
recurso não merecia ser provido.
Note-se que para assim decidir o acórdão levou
em conta o quadro fático mostrado pelos elementos informativos, bem como
as normas jurídicas consideradas aplicáveis ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014575-66.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
3
Assim, a propósito do que alegava a apelante - o
boleto juntado pela demandada apresentar dado diverso do que ela emitiu e
a evidência de fraude no referido boleto - o acórdão enfatizou que “embora
o perito tenha informado haver detalhes que poderiam indicar ser falso o
boleto trazido pela ré, ele não pode reconhecer a falsidade ante a juntada
do documento original (fls. 614 e 638/640)”.
Ao lado disso o acórdão consignou que “a própria
autora podia ter permitido aquela comparação, já que ela que teria
condições de abrir o e-mail e imprimir o boleto na frente do perito, mas
assim não agiu”.
O acórdão concluiu, ainda, que caso era mesmo
de reputar improcedente a ação, já que não se comprovou ser falso o boleto
utilizado para a quitação da dívida do objeto dos autos, nem que se referia a
outro contrato,
Não há que se dizer, pois, que houve contradição
no exame do recurso.
Aliás, a contradição que autoriza o manejo de
embargos declaratórios é a que ocorre entre as proposições do acórdão e a
conclusão nele expendida.
Não, portanto, a que resulta do confronto entre
essa conclusão e a que o litigante almejava obter à vista de seu pessoal
entendimento acerca dos fatos, dispositivos legais ou regulamentares.
Ora, ocorrência da primeira espécie a embargante
aqui não aponta.
Na realidade, o que se alega sob tal rótulo
meramente camufla o propósito infringente dos embargos, mas se há de
lembrar que esse recurso não se presta a obter revisão de julgado, eis que o
efeito infringente que possa merecer só se justifica quando a reforma for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014575-66.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
4
natural consequência da correção de omissão, obscuridade, contradição ou
erro de fato, situação que, como se vê, aqui não ocorre.
Em suma, os embargos ficam rejeitados.
ARANTES THEODORO
RELATOR